Tribunal: TJBA
Processo: 8031396-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031396-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: HERMES FILHO DA LUZ

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE DO PRAZO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pela Juíza da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8050437-17.2025.8.05.0001.
A decisão impugnada indeferiu o pedido de suspensão da apreensão e devolução do veículo, mas determinou a restituição de itens pessoais encontrados em seu interior (lenços, medicações e celular), no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
O agravante sustentou que já havia restituído os itens à cônjuge do agravado e alegou que o prazo fixado era exíguo, impondo-lhe multa de difícil cumprimento logístico, requerendo a modificação da decisão quanto à multa.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o recurso foi levado a julgamento sem contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é razoável e proporcional a imposição de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00, para compelir o agravante à devolução dos pertences pessoais do agravado no prazo de 02 (dois) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante, ao impor ao agravante obrigação simples e de cumprimento imediato, qual seja, a restituição de bens de uso pessoal apreendidos indevidamente.
O prazo de dois dias fixado para a restituição dos pertences é razoável, diante da natureza dos itens (lenços, medicamentos e celular) e da ausência de complexidade na obrigação.
A multa diária tem natureza coercitiva, destinada a garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo proporcional e adequada ao fim a que se destina, aplicável apenas em caso de descumprimento.
Não foi demonstrada a existência de obstáculo concreto ou de dano decorrente da multa arbitrada que justificasse sua exclusão ou modificação.
A jurisprudência admite a imposição de multa para compelir a instituição financeira à devolução de bens pessoais não abarcados pelo contrato de financiamento, como se vê do julgado do TJSP:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Insurgência contra decisão que compeliu o autor a restituir os bens que estavam no interior do veículo apreendido... – Agravo de instrumento não provido." (TJ-SP - AI 2266762-43.2024.8.26.0000, Rel. Sá Duarte, j. 22/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: É legítima a fixação de multa diária para compelir o credor fiduciário à restituição de pertences pessoais do devedor apreendidos juntamente com o veículo, quando a obrigação é simples e o prazo fixado se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 297;
Código de Processo Civil, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2266762-43.2024.8.26.0000, Rel. Sá Duarte, j. 22/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8031396-67.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e agravado HERMES FILHO DA LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II